Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709260-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENEIDE FRANCA CHAVES DE MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: HIGINO ANTONIO FRANCA CHAVES DE MAGALHAES AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O O relator plantonista deferiu a antecipação de tutela recursal, conforme decisão de ID 56689501, para determinar à agravada, Unimed, que mantenha o tratamento homecare da forma que já vem sendo prestado à agravante, sem redução de horário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Posteriormente, a decisão prolatada pelo desembargador plantonista foi ratificada por essa relatora, conforme decisão de ID 56784818. A agravante alega que ainda não foi cumprida a decisão liminar, apesar da agravada ter sido intimada no dia 12/03/2024. Postula, assim, que seja determinado o fiel e correto cumprimento da decisão, conforme petição de ID 56870548. Decido. Analisando detidamente os autos, verifico que a agravada foi intimada para cumprir a decisão liminar na tarde do dia 12/03/2024. Observa-se, ainda, que foi fixada multa pelo descumprimento da obrigação imposta. Desse modo, caso a liminar não seja voluntariamente cumprida pela agravada/ré, deverá a agravante postular a execução da multa fixada. Aguarde-se o prazo da agravada para apresentar contrarrazões. Cumpram-se as demais determinações de ID 56784818. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora